Tribunal: TJDFT
Processo: 0719201-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, do CPC, sob o fundamento de ausência de emenda à petição inicial, em ação ajuizada com pedido de revogação de débitos automáticos referentes a contratos bancários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora atendeu adequadamente à determinação de emenda à petição inicial, especialmente quanto à individualização dos contratos bancários impugnados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora apresentou os contratos bancários questionados, com os respectivos documentos e esclarecimentos sobre a natureza dos débitos, indicando tratar-se de autorizações de débito em conta corrente.
4. A sentença baseou-se em fundamento não especificado na decisão que determinou a emenda, caracterizando decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.
5. A extinção do processo, sem resolução de mérito, deve ser medida excepcional, que na hipótese deveria ser reservada ao desatendimento reiterado da decisão.
6. A existência de cláusulas contratuais que eventualmente inviabilizem a pretensão exercida deve ser analisada à luz do disposto nos arts. 373, I e II, 434 e 435 do CPC.
7. Diante de vícios sanáveis, deve-se privilegiar o julgamento de mérito, oportunizando-se à parte a complementação das informações, observados os artigos 4o, 6o, 8o e 139, todos do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do processo.
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por ausência de emenda à petição inicial exige decisão clara e específica quanto às exigências formuladas, sob pena de nulidade por decisão surpresa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 321, parágrafo único, 373, I e II, 434 e 435, 4o, 6o, 8o e 139;